Tribunal: TJSP
Processo: 1028464-32.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido liminar. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, "caput", II, do CPC), pois é ela quem detém o domínio da informação. Empréstimo consignado

Ementa:
Apelação Cível. declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido liminar. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, "caput", II, do CPC), pois é ela quem detém o domínio da informação. Empréstimo consignado eletrônico (Contrato no 3203370). Contratação negada. Prova negativa. Ônus da prova da regularidade da contratação que incumbe à ré. Adesão inequívoca não demonstrada. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Repetição do indébito de forma simples mantida, ante a falta de insurgência da autora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.